Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXCEÇÃO. PRE EXECUTIVIDADE. MATERIA. EXCESSO DE CÁLCULO IMPOSSBILIDADE DE DISCUSSÃO.
1. Uma vez tendo sido declarada nula a citação editalícia, todos os atos subsequentes são considerado inválidos.
2. Em que pese o Juízo a quo considerar ter sido suprida a citação do executado com o seu comparecimento, fato é que a penhora foi realizada antes mesmo que ele comparecesse de forma espontânea não tendo o referido comparecimento o condão de validar a penhor indevidamente realizada. Registre-se: o mandado de citação era expresso em conceder 3 dias para o pagamento antes da penhora.
3. Agravo de instrumento provido.